Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência dos termos de confissão de dívida feitos em nome da parte autora; b) determinação que a parte ré exclua o nome do autor do cadastro de inadimplentes; c) condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 em favor do autor. Em seu recurso a parte recorrente aduz que agiu no exercício regular de seu direito ao inserir o nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, logo não haveria que se falar em ato ilícito a ensejar reparação por danos morais. Pugna, pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da condenação, que seja reduzido o quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29563170 e 29563171). Contrarrazões apresentadas (ID 29563183).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que não possui culpa pelo ocorrido, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, os elementos nos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira, que negativou o nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito, negativação esta advinda de contrato fraudulento cometido por terceiros. Ademais, a parte ré não comprovou a regularidade das transações impugnadas, não tendo, assim, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa do autor (art. 373, II, CPC).
VI. Cuida-se, ademais, de risco da atividade que desenvolve no mercado de consumo, restando caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC).
VII. No caso, os elementos são suficientes para atestar a verossimilhança do relato dos fatos pelo autor. Isso porque conseguiu demonstrar, pelos documentos de registro civil, CNH, tratar-se de terceiro fraudador, ademais, também pelo fato de o autor conseguir comprovar a diferença de assinaturas nos contratos e nos documentos pessoais deste. Assim, não prospera a tese da parte ré de que haveria ausência de ilícito e causa de exclusão da ilicitude e ausência de nexo de causalidade por afirmar que a ré foi tão prejudicada quanto ao autor, uma vez que, as quadrilhas estariam se especializando nas fraudes a serem cometidas, sendo difícil a detecção pelos documentos apresentados.
VIII. Com efeito, os fatos superam o mero dissabor da vida cotidiana e causam inegável abalo emocional decorrente dos aborrecimentos e expectativas frustradas, e passam a gerar lesão aos direitos da personalidade, caracterizando desconforto, apreensão e angústia sofridos de modo injustificado, atraindo o direito a reparação dos prejuízos morais experimentados pela consumidora, na modalidade in re ipsa, mormente porque tal fato implicou na utilização do nome do autor para cometimento de fraude por terceiros, ademais pelo fato de que este teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito advindo de contrato fraudulento que, por óbvio, não contratou, de acordo com os documentos carreados aos autos.
IX. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.